Tribunal: TJMT
Processo: 0022911-75.2015.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022911-75.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (APELANTE), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), GILSON PAULA DE ALMEIDA - CPF: 005.058.581-93 (APELADO), HILTON PEREIRA - CPF: 949.886.681-34 (APELADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA – DECURSO DO PRAZO POR DESÍDIA DO EXEQUENTE – FALHA NOS MECANISMOS DA JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

O simples ajuizamento da execução não interrompe a prescrição; essa interrupção só ocorre a partir do despacho ordenatório da citação, desde que a parte interessada a promova no prazo previsto no art. 240, § 2º, do CPC. Se a citação não é efetivada no prazo estabelecido pela legislação processual, o despacho positivo perde a sua vocação de marco interruptivo da prescrição.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível aviado por
Embracon Administradora de Consórcios Ltda.
, objetivando a reforma da sentença que declarou a prescrição intercorrente, e julgou extinta a ação de execução promovida em desfavor de
Gilson Paula de Almeida e outro
.

Para tal desiderato, sustenta o apelante que tomou todas as providências no sentido de dar o devido andamento processual, diligenciando processualmente de todas as formas visando a citação dos executados.

Assevera que algumas providências dependiam do magistrado, como por exemplo o bloqueio de numerários existentes nas contas de titularidade dos apelados, cujo pedido não foi deferido pelo juízo
a quo.
Além disso, aduz que não houve determinação para suspensão da execução, a teor do que dispõe o art. 921, §4º, do CPC, logo, o prazo para a prescrição intercorrente sequer começou a fluir.

Pede o provimento do recurso, para o fim de afastar a prescrição, determinando-se o regular prosseguimento da ação de execução.

Os apelados não foram intimados, ante a ausência de angularização processual (ID. 52241747).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante ajuizou a presente ação em 12/05/2015, objetivando a condenação do executado/apelado ao pagamento do valor de R$ 13.186,74 (treze mil cento e oitenta e seis reais e setenta e quatro centavos), oriundo da inadimplência do contrato de consórcio com alienação fiduciária em garantia.

Em 15/05/2015 foi ordenada a citação dos executados para pagar a dívida, contudo, até a data da prolação da sentença (02/07/2020), apesar de inúmeras tentativas no decorrer do processo, inclusive mediante buscas de endereço via Renajud e Infojud, não foi possível localizar os devedores.

Sobreveio, então, sentença de extinção da ação de execução, com resolução de mérito (art. 487, II, do CPC), ante a desídia em promover o andamento do feito, transcorrendo o prazo de prescrição do título, de cinco anos, desde o ajuizamento da demanda (ID. 52241740).

Em que pese o apelante defender que tomou todas as providências no sentido de dar o devido andamento processual, e alegar que algumas providências dependiam do magistrado, como por exemplo o bloqueio de numerários existentes nas contas de titularidade dos apelados, observa-se dos autos que o magistrado de piso foi categórico, inclusive por mais de uma vez, em afirmar que o pedido de bloqueio de valores somente seria analisado após o autor providenciar a citação da parte executada.

In casu
, diante da determinação do juízo
a quo
, cabia ao exequente/apelante pugnar pela citação por edital, já que após sucessivas diligências infrutíferas, atreladas ao exaurimento dos meios acessíveis à localização e citação pessoal dos executados, não logrou êxito em localizá-los. Contudo, em momento algum a medida foi requerida pelo apelante, que limitou-se ao pedido de bloqueio de numerários.

Muito embora o art. 830,
caput
, do CPC, autorize a realização de arresto prévio antes da citação do devedor, é certo que pressupõe o esgotamento dos meios de tentativa de citação, uma vez que o § 2º do mesmo artigo impõe ao exequente a obrigação de promover a citação por edital nesse caso, de tal modo que, em interpretação sistemática, os requisitos para o arresto prévio devem ser analisados em conjunto com os requisitos da citação por edital, já que tais medidas deverão ser adotadas conjuntamente.

Nesse sentido, já decidiu o STJ,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. POSSIBILIDADE. APÓS OU CONCOMITANTE À CITAÇÃO. 1. A jurisprudência deste Tribunal firmou-se no sentido de que o arresto executivo deve ser precedido de prévia tentativa de citação do executado ou, no mínimo, que a citação seja com ele concomitante. 2.
Mesmo após a entrada em vigor do art. 854 do CPC/2015, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória e, assim, para ser efetivada, antes da citação do executado, exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão.
3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no REsp 1693593 / SC 2017/0209333-0, Relator: Ministro OG FERNANDES (1139), Data do Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação: 18/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA) (destaquei)

Nesse contexto, a paralisação do processo executivo por desídia do exequente por prazo superior ao previsto para a prescrição do título configura a prescrição intercorrente, a teor do disposto na Súmula nº 150, do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

“Súmula nº 150 – Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”

In casu
, não se pode imputar falha dos mecanismos inerentes ao Poder Judiciário, porque, como visto, a citação por edital somente não ocorreu por inércia do exequente em pugnar pelo aludido ato processual, não havendo como afastar a prescrição intercorrente na hipótese avençada, já que entre a propositura da ação (
12/05/2015), e a data da prolação da sentença (02/07/2020), não houve a citação dos executados.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício em caso análogo,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DO ART. 206, § 5º, I DO CÓDIGO CIVIL – CINCO ANOS – PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A inércia do exequente em promover diligências para satisfação do seu crédito, ocasionando a paralisação e arquivamento do processo por mais de 05 (cinco) anos, dá ensejo à prescrição intercorrente do título executivo.”
(TJ-MT - AC: 00000194719968110007 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/10/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2019)

Ante o exposto
,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020